Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-54.2022.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001946-54.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA PARCIAL DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FRAÇÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros visando à desconstituição da penhora incidente sobre imóvel constritado em âmbito da demanda executiva. O recurso sustenta que a embargante é terceira de boa-fé e legítima proprietária de 75% do imóvel, adquirido por dação em pagamento e devidamente registrado antes do ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a penhora incidente sobre 25% do imóvel, correspondente à fração de titularidade do executado, configura violação ao direito de propriedade da embargante/apelante sobre os 75% do bem;
(ii) analisar se os Embargos de Terceiros foram cabíveis para questionar a constrição judicial proporcional à fração de titularidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora realizada limita-se à fração de 25% do imóvel, que permanece registrada em nome do executado, conforme a matrícula nº 250, não afetando a titularidade da embargante sobre os 75% restantes, adquiridos por dação em pagamento e devidamente registrados antes da execução.

Nos termos do art. 674 do CPC, os Embargos de Terceiro são cabíveis apenas quando há constrição indevida sobre os bens de quem não é parte no processo. No caso, a constrição foi restrita à parcela pertencente ao devedor, inexistindo interferência na propriedade da embargante.

A Súmula 375 do STJ, que trata da necessidade de prova de má-fé para a configuração de fraude à execução, não se aplica ao caso, pois não se discute a ocorrência de fraude à execução ou má-fé do adquirente, mas a legitimidade da penhora parcial sobre o percentual registrado em nome do executado.

A sentença respeitou a titularidade registrada, garantindo a preservação do direito da embargante sobre sua fração de 75% do imóvel, limitando a constrição judicial exclusivamente à parte de titularidade do devedor executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A penhora incidente sobre fração de imóvel proporcional à titularidade do executado é legítima e não configura violação ao direito de propriedade do coproprietário, desde que preservada sua parcela de titularidade.

Os Embargos de Terceiro não são cabíveis para questionar penhora proporcional e limitada à fração de titularidade do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 792; Súmula 375 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.,
contra sentença que nos Embargos de Terceiros nº 1001946-54.2022.8.11.0028, julgou improcedente o pedido que tem por objeto a desconstituição da penhora de 25% sobre o imóvel de matrícula nº 250, nos autos da demanda executiva nº 0001983-40.2018.8.11.0028, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, defende a reforma da sentença a fim de desconstituir a penhora, em razão de que, antes da execução, o imóvel já havia sido transferido para sua titularidade mediante dação em pagamento, formalizada por escritura pública e registrada em 18/07/2018, conforme averbação na matrícula do imóvel (R-30/250).

Argumenta que, por ser terceira de boa-fé e legítima proprietária do imóvel, os Embargos de Terceiro são cabíveis, conforme previsto no art. 674 do Código de Processo Civil (CPC).

Ainda, assegura que o artigo 792 do CPC, que dispõe sobre as hipóteses de fraude à execução, deve ser analisado em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a aquisição e o registro do imóvel ocorreram antes da execução.

Justifica a presença de sua boa-fé, corroborada pela formalização de dação em pagamento e registro da transferência de propriedade no cartório competente, realizados antes do ajuizamento da execução (id 91928132 e 91928130).

Nesse sentido, invoca a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que a fraude à execução depende de prova de má-fé do terceiro adquirente, salvo quando há registro da penhora na matrícula do bem, sendo certo que a penhora foi posterior ao registro da transferência, o que reforça a sua condição de adquirente de boa-fé e afasta a presunção de fraude.

Postula o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os Embargos de Terceiros, com o prequestionamento do artigo 674 do CPC e Súmula 84 do STJ.

Nas contrarrazões, o apelado
MARCIO DA COSTA MARQUES
pede o desprovimento do recurso (id 246804174).

Em seu apelo,
MARCIO DA COSTA MARQUES
, requer a reforma da sentença no que tange aos honorários advocatícios, a fim de que sejam majorados de 10% para 20% sobre o valor da causa (id 243060299).

Foi indeferido o benefício da justiça gratuita ao apelante e facultado o recolhimento do preparo recursal (id 245899150, 251044656, 251878668). Após, o apelante requereu a desistência do apelo (id 255213698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, homologo o pedido
desistência
do recurso interposto por
MARCIO DA COSTA MARQUES,
nos termos dos artigos 200 e998, do CPC.

No que tange ao recurso de apelação interposto pela empresa
Watt - Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.
, a controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que, ao julgar os Embargos de Terceiro movidos em desfavor de
Marcio Da Costa Marques
, manteve a penhora incidente sobre 25% do imóvel registrado sob a matrícula nº 250 do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé, objeto de execução por ele movida em desfavor de Antônio Sebastião da Costa Marques (autos 0001983-40.2018.8.11.0028).

A tese de reforma defendida pela embargante/apelante é de que o imóvel foi transferido para seu nome em data anterior à execução, mediante dação em pagamento, e que tal transferência foi formalizada e registrada no cartório competente, conferindo-lhe o título de legítima proprietária do bem. De modo que, sendo terceira de boa-fé, não deveria sofrer constrição judicial sobre o imóvel, e que tal penhora fere seu direito de propriedade.

A sentença, por sua vez, entendeu que a penhora de 25% do imóvel não viola o direito de propriedade da embargante, justamente porque incide apenas sobre a fração pertencente ao executado, Antônio Sebastião da Costa Marques, em respeito à titularidade comprovada pela embargante sobre os 75% restantes do imóvel. Por tal razão, julgou legítima a constrição sobre a parcela correspondente ao devedor executado.

A controvérsia recursal, portanto, concentra-se na validade e na proporcionalidade da penhora incidente sobre 25% do imóvel, face ao direito de propriedade da embargante/apelante.

No caso em exame, é incontroverso que a penhora levada à efeito nos autos da demanda executiva nº 0001983-40.218.8.11.0028, ajuizada por Marcio da Costa Marques, aqui apelado, em desfavor de Antônio Sebastião da Costa Marques, recaiu apenas sobre 25% do imóvel objeto da Matrícula nº 250, do 1º Serviço Registral de Poconé-MT, como se visualiza do id 70549507- pág.

39, da referida execução:

A questão é saber se a penhora, mesmo limitada à fração pertencente ao executado, configura violação ao direito da embargante sobre os 75% restantes ou se esta parte do imóvel foi de fato preservada pela decisão de primeiro grau.

Da análise da matrícula nº 250, apresentada nos autos e não questionada quanto à sua validade, consta que o imóvel em questão foi transferido para a embargante/apelante mediante dação em pagamento, registrado, portanto, que 75% da propriedade pertence à Watt, enquanto 25% permanece em nome do executado Antônio Sebastião da Costa Marques.

Nota-se que acordo com a Matrícula nº 250, em 17-4-2018, por meio de Escritura Pública de Dação em Pagamento, os outorgantes/executados Antônio Sebastião da Costa Marques e Catarina Leiza de Almeida Marques, deram em pagamento 75% do bem em favor da ora apelante WATT Distribuidora de Combustíveis e Derivados de Petróleo (id 70549507 - pág.81).

Logo, referido percentual corrobora na possibilidade de penhora da fração correspondente ao devedor, isto é, 25%, sem que seja afetada a propriedade da embargante/apelante, no que toca aos 75%.

Destaco que, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são o meio processual cabível para aqueles que, sem serem parte no processo, tenham seus bens indevidamente constritos em decorrência de ato judicial. Todavia,
a constrição ora questionada não atinge o total do imóvel, mas apenas a fração pertencente ao executado
.

Assim, a embargante não tem legitimidade e interesse para alegar prejuízo sobre a totalidade do bem, na medida em que a posse/propriedade sobre a maior parte do imóvel, equivalente a 75%, foi resguardada.

Ademais, não há se falar em incidência a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a configuração de fraude à execução exige a prova de má-fé do terceiro adquirente, exceto quando houver registro da penhora no bem alienado. Isto porque, no presente caso, não se discute fraude à execução ou má-fé do adquirente.

A questão é puramente de saber se a constrição sobre o percentual do executado, levado à efeito pelo ora apelado, é ou não devida. De modo que a constrição restou limitada à fração que, nos registros públicos, figura em nome do executado.

Conclui-se, portanto, ausente qualquer ilegalidade na penhora parcial, que atinge apenas a parte do devedor, sem interferir no direito da apelante sobre sua porção.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida se encontra em estrita conformidade com o direito aplicável, pois respeitou a titularidade registrada e limitou a constrição judicial à fração de 25% do imóvel pertencente ao executado, sem desrespeitar o direito da embargante sobre os 75% de sua propriedade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Watt - Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda., com a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025